Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-16.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003888-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
M.M. Cássio Leite de Barros Netto
, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 3305-52.2017.811.0086, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar ao Agravado a realização de reformas estruturais na Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning, localizada na cidade de Nova Mutum, tendo em vista a instauração de um Inquérito Civil (09/2017 – 000373-030/2017), que apurou irregularidades na edificação da referida unidade escolar.

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que inexiste a possibilidade de deferimento da tutela de urgência na ação em comento, em razão da ausência dos pressupostos jurídicos ensejadores de tal medida.

Defende que, não obstante a referida escola possa ter apresentado uma estrutura física carecedora de reforma, o Estado não pode ser considerado omisso, porquanto possui uma Instrução Normativa (n. 006/2015/GS/SEDUC/MT), que regula o acesso das unidades de ensino a recursos, disponíveis, que se destina a reparo e a reformas emergenciais.

Expõe que a possibilidade de intervenção do judiciário nas políticas públicas somente poderia ocorrer em situações excepcionais, emergenciais, que demonstrem grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais, caracterizado pelo mínimo existencial, protegidos constitucionalmente, em razão da ação ou omissão das autoridades públicas, o que, segundo alega, não ocorre no caso em análise.

Afiança que inexiste descaso da Administração Pública, na medida que a unidade escolar pode solicitar verba para sanar as supostas deficiências estruturais emergenciais.

Diz que em decorrência da grave crise financeira e fiscal, o Poder Executivo editou o Decreto n. 07/2019, que declarou, formalmente, a situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, razão pela qual ficou suspensa, temporariamente, a contratação de novas despesas.

Assevera que é necessária a observância das normas de direito financeiro, porque o princípio da legalidade tributária proíbe a realização de despesas que não estejam previstas na Lei Orçamentária Anual.

Afirma que tem sido diligente, com relação ao saneamento de todos os apontamentos feitos pelo Agravado, de modo que inexiste omissão estatal apta a ensejar uma intervenção judicial, por se tratar de medida excepcional que, uma vez concedida, ensejará desordem administrativa e financeira aos cofres públicos.

Narra que a legislação pátria proíbe a antecipação da tutela que visa ao esgotamento do objeto da ação, e que o prazo de 90 (noventa) dias é muito exíguo, porquanto seria necessário o cumprimento da Lei de Licitações, para a realização das ditas reformas.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão antecipatória da tutela, em face da violação direta aos artigos 1º, § 3º e 2º da Lei nº 8.437/92 e aos
artigos 17, 300, § 3º, 337, XI e 485, VI do NCPC
.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido, conforme decisão. [id. 7307667]

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de Instrumento. [id8052502]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. [id. 8124111]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão do Juízo
a quo
, que nos autos da Ação Civil Pública nº 3305-52.2017.811.0086, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar ao Agravado a realização de reformas estruturais na Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning, localizada na cidade de Nova Mutum, tendo em vista a instauração de um Inquérito Civil (09/2017 – 000373-030/2017), que apurou irregularidades na edificação da referida unidade escolar.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais de nº
3305-52.2017.811.0086
foram sentenciados em 22/05/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. o art. 3° da Lei n° 7.347/85, para fins de:

CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência (fls. 96/99) para determinar que o Requerido Estado de Mato Grosso proceda com a imediata reforma do estabelecimento de ensino Padre Johannes Berthold Henning, situado no Distrito de Ranchão neste município de Nova Mutum/MT.

Sem condenação em honorários advocatícios, eis que o polo ativo da ação foi ocupado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas funções constitucionais.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020